Tribunal: TJDFT
Processo: 0020899-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0020899-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: ESPOLIO DE ALVARO FERREIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Intime-se a Advogada constituída nos autos pelo substabelecimento de ID 15625988, Dra. Gláucia Barbosa Lopes, para que se manifeste precisamente sobre as manifestações de ID’s 15626064 e 15626065, esclarecendo a contradição no que tange à ratificação do apelo principal interposto pelo Espólio de Álvaro Ferreira Ribeiro. Intime-se o Advogado Charles Jefferson Lopes dos Santos para que informe sobre a regularização de sua inscrição perante a OAB/DF, notadamente se persiste a penalidade de suspensão que lhe foi aplicada e que justificou a declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo a partir de 21/09/2015 (ID 15626062). P. I.